Tribunal: TJBA
Processo: 0564547-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564547-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: NILZA AMARO DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
GISELLE REGINA SILVA ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE FATURAS E MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de faturas por consumo anômalo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em análise: (i) a legitimidade da cobrança de consumo hídrico extraordinário e sua adequação à média histórica de consumo da unidade; (ii) a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida do nome da consumidora; e (iii) a responsabilidade civil da concessionária pela falha na prestação do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).
4. Verificada cobrança desproporcional em relação ao consumo médio, sem demonstração técnica idônea da regularidade das medições à época dos fatos, restou configurada falha na prestação do serviço.
5. A ausência de hidrômetro original, associada à permanência do imóvel fechado durante parte do período faturado, inviabilizou a verificação da legitimidade da cobrança.
6. A negativação do nome da consumidora, fundada em débito indevido, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a condenação à revisão das faturas com base na média histórica de consumo e à indenização por danos morais no valor fixado em primeiro grau.

_____________________
Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, X e XXXII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0564547-47.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelado
NILZA AMARO DOS SANTOS E SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça